Tribunal: TJDFT
Processo: 0704583-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DISCUSSÃO SOBRE A LEGITIMIDADE ATIVA E OS PARÂMETROS PARA REALIZAÇÃO DE CÁLCULOS A FIM DE VERIFICAÇÃO DO VALOR DEVIDO. PRECLUSÃO.
1. A preclusão indica a perda da faculdade processual, pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto pela lei (preclusão temporal), ou, pelo fato de já havê-la exercido (preclusão consumativa), ou, ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica).
1.1. À luz do art. 507 do CPC: “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”.
2. Considerando que as matérias atinentes à legitimidade ativa e aos parâmetros fixados pelo juízo de primeiro grau para fins de realização dos cálculos do valor devido já foram resolvidas em decisões precedentes, o agravo de instrumento não comporta conhecimento, em razão da preclusão dos referidos temas.
2.1. Ainda que a legitimidade ativa seja matéria de ordem pública, a jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que se opera a preclusão consumativa quando houver decisão anterior acerca do tema.
3. Agravo de instrumento não conhecido.